Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-32.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007420-32.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (EMBARGANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (EMBARGANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), EDINEAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 974.562.681-34 (EMBARGANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (EMBARGANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (EMBARGANTE), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (EMBARGANTE), VILSON MENDES DA SILVA - CPF: 961.722.311-20 (EMBARGANTE), DAIANY MENDES GONCALVES - CPF: 052.899.991-59 (ADVOGADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (EMBARGANTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (EMBARGANTE), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS - CPF: 057.547.611-71 (EMBARGANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (EMBARGANTE), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (EMBARGANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (EMBARGANTE), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA - CPF: 706.540.461-74 (EMBARGANTE), JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 069.489.203-30 (EMBARGANTE), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (EMBARGANTE), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (EMBARGANTE), JOSE WELLINGTON DE SOUSA SILVA - CPF: 702.895.471-48 (EMBARGANTE), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (EMBARGANTE), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (EMBARGANTE), DANIELA ASSIS DE LIMA - CPF: 030.832.981-37 (EMBARGANTE), FABIANO ROGANTE DE CAMARGO - CPF: 018.014.871-03 (EMBARGANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES (EMBARGANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 974.562.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON MENDES DA SILVA - CPF: 961.722.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS - CPF: 057.547.611-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA - CPF: 706.540.461-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 069.489.203-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON DE SOUSA SILVA - CPF: 702.895.471-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ASSIS DE LIMA - CPF: 030.832.981-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ROGANTE DE CAMARGO - CPF: 018.014.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – ANÁLISE INTEGRAL DAS QUESTÕES RELEVANTES – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, não se prestando à mera rediscussão da causa ou reexame do conjunto probatório.

Inexiste omissão no acórdão quando a matéria objeto do prequestionamento foi devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador, ainda que de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ademais, m
esmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Não se verifica contradição no julgado quando a conclusão decorre logicamente das premissas estabelecidas na fundamentação, com base na análise do conjunto probatório, notadamente quanto à propriedade do aparelho celular apreendido e sua vinculação à embargante.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

A pretensão de reexaminar o mérito da causa, mediante reavaliação de provas já apreciadas, não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir matéria já decidida me recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tamiris Heck
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013
, à pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
(Id. 299404866)

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que houve omissão quanto à análise do prequestionamento recursal apontado nas razões apelatórias, que teriam sido descritas de forma pormenorizada. Argumenta, ainda, que o acórdão seria contraditório ao considerar que o aparelho celular apreendido na cela onde estava reclusa pertencia a ela, quando, segundo afirma,
"o referido aparelho celular, em que pese ter sido apreendido na cela onde estava reclusa à época da busca e apreensão, não pertence e nunca pertenceu a apelante"
. Aduz que, caso o aparelho fosse de sua propriedade, responderia por falta grave, o que não ocorreu. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja reformado o acórdão ante a omissão e contradição aventadas (Id. 303407364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 304789384), sustentando que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo visível que a embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas no julgamento do recurso de apelação criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Tamiris Heck
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013
, à pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto probatório.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Sousa Nucci:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

No caso em análise, após minucioso exame do acórdão embargado, constato que não há quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal a justificar alterações em sua redação.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de análise do prequestionamento recursal, verifico que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com expressa menção ao prequestionamento ao final do voto, nos seguintes termos:

"Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria."

Ademais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal. Nesse sentido:

[...] Como já ressaltado, o que importa para a satisfação do prequestionamento é ter o tribunal a quo solucionado a matéria alvo de discussão no recurso dirigido ao tribunal superior. É, aliás, o que se infere dos enunciados números 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis por analogia ao recurso especial’. Sobre o assunto, trago à colação, ainda, torrencial jurisprudência do STJ, reafirmando a desnecessidade de expressa menção dos argumentos veiculados pelas partes, para efeito de prequestionamento: ‘Constitucional — Processual civil — Recurso Especial — Prequestionamento — Prequestionamento é pressuposto do recurso especial; representa o tema decidido na instância originária e trazido pelo recorrente ao Superior Tribunal de Justiça. Desnecessário indicar o artigo de lei incidente na espécie. Narra mihi factum dabo tibi ius’ (STJ — ERESP 144.844, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 03.02.1999, DJU 28.06.1999). [...]
(AI 802125. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 18/09/2012. Publicação: 26/09/2012)

No caso em tela, todas as questões suscitadas pela embargante em seu recurso de apelação foram devidamente analisadas e decididas pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita, o que afasta a alegação de omissão.

Consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

No que tange à suposta contradição quanto à propriedade do aparelho celular apreendido, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo, com base no conjunto probatório, que havia elementos suficientes para vincular o dispositivo à pessoa da embargante, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Embora a apelante alegue que o celular apreendido não lhe pertencia e que era de uso compartilhado entre as detentas, há elementos suficientes para vincular o dispositivo à sua pessoa. O contato salvo como 'manin Ale' (correspondente ao apelante
Alexandre José Heck
, seu irmão) e o contexto das conversas, que se referem a assuntos privados e específicos da rede de relações da apelante, corroboram tal conclusão."

Não há, portanto, contradição no julgado, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo órgão julgador após a análise do conjunto probatório. O fato de a embargante não ter respondido por falta grave em razão da posse do aparelho celular no estabelecimento prisional é circunstância que foi implicitamente considerada no contexto global da prova, não sendo suficiente, por si só, para afastar a conclusão de que ela utilizava o dispositivo para se comunicar com outros integrantes da organização criminosa.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua decisão.

Verifica-se, portanto, que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022)

[...] O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013)

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"a omissão apta a fundar embargos de declaração é a que resulta do próprio julgamento e que prejudique a compreensão da causa, nunca a que possa resultar do inconformismo do embargante"
.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com as contrarrazões ministeriais, rejeito os embargos de declaração opostos por
Tamiris Heck
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025